Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da decisão de ID 77255744, proferida pelo juízo de origem nos termos abaixo transcritos.
A alegação de nulidade processual apresentada pela executada nesta fase do processo não merece acolhimento. A parte foi regularmente citada, não compareceu à audiência de conciliação previamente designada, tampouco apresentou contestação aos fatos narrados pela autora ou impugnou os pedidos formulados na petição inicial. Na exordial, a autora afirmou que o vendedor lhe ofertou a aprovação imediata de um empréstimo bancário para complementação da verba necessária à aquisição do veículo, destacando que a própria revendedora também atuava como “agente financeiro” do Banco Santander. Registre-se que a parte ré não apresentou qualquer defesa nos autos ou impugnação específica a esse ponto. Além disso, deixou de interpor recurso contra a sentença no prazo legal, o que resultou em seu regular trânsito em julgado. A ausência de qualquer manifestação durante o curso do processo impede a rediscussão da matéria por meio de alegação genérica de nulidade, especialmente quando não demonstrado vício que comprometa a validade do procedimento ou da decisão proferida. Não se verifica a existência de erro material, ausência de citação, cerceamento de defesa ou qualquer outro vício que autorize a desconstituição da sentença. O pedido de nulidade, portanto, configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem respaldo legal ou processual. Diante do exposto, não acolho o pedido de nulidade processual formulado pela executada, mantendo-se íntegra a sentença proferida nos autos. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o cumprimento integral das obrigações que lhe foram impostas na sentença.
2. Consoante disposto no art. 41, da Lei no 9.099/95 e no art. 77, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum bem como extingue a execução, nos termos do § 1o, do art. 203, do CPC.
3. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido: Acórdão 2018544, 0707753-31.2024.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
4. O recorrente manejou o presente Recurso Inominado ante seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória, proferida em fase de cumprimento de sentença, que tão somente rejeitou as alegações de nulidade supostamente existentes na sentença de ID 77255725, e determinou à executada/recorrente o cumprimento integral das obrigações que lhe foram impostas.
5. Desse modo, considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, afasta-se a recorribilidade por meio de Recurso Inominado, sendo o Agravo de Instrumento o recurso cabível, consoante disposto no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nesse sentido: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento”. (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
6. No caso, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimentos. O Agravo de Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Assim, diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
7. A título de esclarecimento, ainda que fosse cabível, o presente Recurso Inominado não seria passível de conhecimento nessa instância recursal, eis que interposto intempestivamente. A decisão recorrida foi disponibilizada no DJE em 08/08/2025 (ID 77255745), e publicada em 12/08/2025. Assim, o prazo final para interposição seria o dia 26/08/2025, no entanto, ocorreu somente em 02/09/2025 (ID 77255747), em clara inobservância ao disposto no art. 42, da Lei no 9.099/95.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.